Tribunal: TJMT
Processo: 1002131-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002131-16.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT
AGRAVADO: JOSÉ DIVINO NOVAIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Rondonópolis/MT, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0004830-27.2017.8.11.0003, requerido pelo Agravado, determinou o bloqueio e posterior levantamento do valor de R$ 56.580,00 (cinquenta e seis mil quinhentos e oitenta reais), em favor da empresa CARMED, das contas públicas municipais, para custear o serviço de home care prestado ao Sr. José Divino Novais.
Em breve síntese, a municipalidade sustenta a sua irresponsabilidade na prestação do serviço de home care ao Agravado, ante o argumento de que o serviço de assistência domiciliar diária deferido ao agravado, qual seja, o “home care”, é de uso contínuo, de alto custo e alta complexidade, é de responsabilidade do Estado, consoante dispõe a Portaria no 373, de 27/02/2002 do Ministério Público da Saúde.
Aduz haver, nas apreciações das ações em que se discute o direito à saúde, o desrespeito aos princípios da reserva do possível e da separação dos poderes de forma habitual.
Defende que o município deve respeitar as leis e os princípios orçamentários, o que impossibilita este de realizar despesas não incluídas na lei orçamentária.
Por fim, assevera a impossibilidade de bloqueio das verbas públicas para custear o tratamento do Agravado, vez que o bloqueio das contas públicas para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional impõe o sacrifício de toda a coletividade, atrapalha as políticas públicas, tumultua a execução orçamentária, viola princípios orçamentários e constitucionais caros à independência dos poderes, além de preterir pacientes com patologias e necessidades mais graves.
Neste contexto, requer a concessão do efeito suspensivo para impedir a liberação da quantia de R$ 56.580,00 (cinquenta e seis mil quinhentos e oitenta reais) bloqueada das contas públicas municipais para a empresa CARMED CARE EMERGÊNCIAS MÉDICAS EIRELLI - EPP pelo serviço de “home care” a ser prestado em favor do paciente José Divino Novais, até o julgamento do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, e, ao final, o provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida de modo a excluir a responsabilidade do agravante pelo custeio do serviço de “home care”, liberando-se a quantia bloqueada das contas públicas municipais, de R$ 56.580,00 (cinquenta e seis mil quinhentos e oitenta reais), e atribuí-la exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, que é quem recebe os recursos necessários para disponibilizar e custear o referido tratamento.
É o que merece registro.
Decido.
Precipuamente, ressalto que, conforme o parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator poderá determinar a suspensão da decisão recorrida, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, desde que sejam preenchidos cumulativamente os requisitos.
Em que pese o alegado pelo município agravante, tenho que o efeito suspensivo vindicado deve ser indeferido.
Isso porque, não verifico a probabilidade de provimento do recurso.
Explico melhor.
É cediço que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei no 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda e podem ser condenadas na prestação dos serviços de saúde vindicados nas ações.
Ademais, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária. Confira-se o artigo 198, § 1o, da CF:
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
(...)
§ 1o. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
Rememoro, por oportuno, que a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal, além do mais, essa matéria está pacificada no Supremo Tribunal Federal.
Outrossim, descabe falar em princípio da reserva do possível quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente e, ao Poder Público, compete garantir o direito de acesso à saúde às pessoas necessitadas, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, não caracterizando violação ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário atua para defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tais intervenções decorrem justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental.
Por fim, destaco que a possibilidade de bloqueio de verbas públicas, para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente em ações relacionadas ao direito à saúde, foi admitida pelo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013). [Destaquei]
Assim, ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora